Tribunal: TJDFT
Processo: 0707996-47.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. REVISÃO. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. INIDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 630/STJ. PRETENSÃO DE REFORMA PARA FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “maconha” e “cocaína”, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para consumo próprio (art. 28).

2. Embora não tenham sido encontrados em poder do acusado dinheiro auferido com a traficância, a quantidade apreendida e a forma de armazenamento da droga, acrescidas da prova oral colhida, indicam suficientemente a intenção de traficância.

3. Somente incide a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas quando o acusado admite a traficância, não sendo suficiente a admissão quanto à posse ou propriedade das drogas para uso próprio (cf. Súmula 630, STJ).

4. Nos termos do teor da Súmula 231do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 4.1. Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado".

5. A pena de multa deve guardar a devida proporção com a sanção corporal, razão pela qual deve ser revista quando se mostra desproporcional à pena privativa de liberdade imposta.

6. Deu-se parcial provimento ao recurso da Defesa apenas para redimensionar a pena fixada na sentença.